Tribunal: TJPA
Processo: 0001022-69.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001022-69.2014.8.14.0024

APELANTE: JOELSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Fato:

Roubo de motocicleta praticado em estabelecimento comercial, mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso de pessoas, sendo a vítima rendida no local de trabalho.

Tese defensiva:

Nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; insuficiência probatória; afastamento da majorante do uso de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia; bis in idem na dosimetria; redução das majorantes, da pena-base, da pena de multa e concessão de gratuidade processual.

Questão em análise:

Validade do reconhecimento pessoal; suficiência do conjunto probatório; incidência das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas; legalidade da dosimetria; possibilidade de redução da pena de multa e afastamento das custas.

Razão de decidir
: O reconhecimento realizado, embora sem observância estrita do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios, notadamente a palavra firme da vítima, colhida sob o crivo do contraditório.

Preclusa a alegação de nulidade não arguida no momento oportuno, vedada a nulidade de algibeira.

Prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, bastando prova segura do seu emprego.

Inexistência de
bis in idem
na dosimetria, sendo lícito o deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase quando presentes mais de uma.

Pena de multa proporcional e custas processuais de exigibilidade a ser analisada pelo Juízo da Execução.

Tese firmada
: É válida a condenação por roubo majorado quando o reconhecimento do réu encontra respaldo em outros meios de prova; é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo; é legítima a valoração de uma das majorantes na primeira fase da dosimetria; questões relativas à exigibilidade das custas devem ser apreciadas na execução penal.

Dispositivos legais:

Arts. 157, § 2º, I e II, 59, 68, parágrafo único, do CP; arts. 226, 571, II, e 804 do CPP.

Jurisprudência citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022; STJ, AgRg no RHC n. 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023; TJ-MT, Apelação Criminal n. 1014978-41.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 06/07/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JOELSON DOS SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, todo do CP.

Narrou a denúncia, ID 27283810, que, de acordo com o IPL, no dia 10 de fevereiro do ano de 2014, por volta das 17hs, o ora apelante, em concurso com o corréu Marciel, e fazendo uso de grave ameaça por meio de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ.

Conforme os autos, a ideia de praticar o roubo foi do corréu Marciel, logo após a fuga de uma residência para onde Joelson foi, em companhia do primeiro, para fazer uma cobrança, sendo o referido imóvel localizado na 20ª Rua, em Itaituba.

Que Maciel teria entrado na residência e pouco depois foi ouvido um disparo de arma de fogo; que o apelante resolveu entrar no imóvel e viu que Marciel estava em luta corporal com um homem moreno e ambos seguravam um revólver; que um terceiro, identificado como “Juruti”, se juntou ao grupo e pegou no revólver, oportunidade em houve mais um disparo e em seguida a cabeça do homem que estava no imóvel começou a sangrar, sendo este posteriormente identificado como João Vítor Silva de Souza.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante e do corréu Marciel pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 3º, I,
do CPB, sendo esta aditada, passando a constar o delito do art.
157, §2º, I e II, do CP.

Em ID 27283812, recebida a denúncia.

Em ID 27283813, resposta à acusação.

Aditamento à denúncia, ID 27283923.

Em ID 27283925, alegações finais ministeriais.

Em ID 27283925, fls. 05/10, alegações finais do ora apelante Joelson.

Em ID 27283932, sentença penal condenatória que julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o corréu, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, I e II, do CP
, restando a pena cominada, ao final, em
6 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão e 16 dias-multa
, sendo ambos absolvidos, por falta de provas, pelo crime tipificado no art. 157,
§ 3º, I,
do CPB.

Em suas razões recursais, ID 27283946, por meio da Defensoria Pública, visa o apelante sua absolvição por alegada ausência de provas, afirmando ser ilegal o reconhecimento uma vez que em desacordo com o que determina o art. 226, do CPP, afirmando ser incabível o reconhecimento com base em critérios subjetivos,

bem como a revisão da dosimetria para decote da agravante do uso de arma de fogo ante a não apreensão e perícia do artefato, e que este não pode ser comprovado com base somente no depoimento da vítima, além de nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e redução do percentual de aumento em razão do concurso de pessoas por falta de fundamentação na decisão singular ao percentual adotado, requerendo ainda a redução da pena de multa e que seja concedida a gratuidade processual.

Em contrarrazões, ID 27283950, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24188530, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
JOELSON DOS SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, todo do CP.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Absolvição por Nulidade do Reconhecimento

Alega o apelante nulidade processual
diante da irregularidade do seu reconhecimento, que não teria obedecido os ditames do art. 226 do CPP.

Em que pese o esmero defensivo em formular sua tese tenho que razão não lhe assiste,
não havendo como ser reconhecida a alegada nulidade, pois como se depreende dos autos o ora apelante foi reconhecido pela vítima na delegacia, onde esta afirmou não ter qualquer dúvida acerca da autoria delitiva por parte do ora apelante que, acompanhado de outro elemento, adentrou o estabelecimento comercial onde trabalhava, lhe apontou um revólver e exigiu que lhe entregasse a chave de sua motocicleta, afirmando ter sido o ora apelante Joelson aquele que praticou tais atos
, não havendo que se falar em qualquer nulidade dos atos processuais, pois a vítima o reconheceu sem sombra de dúvidas.

Acerca da validade do reconhecimento do réu e possibilidade de condenação em casos como o que se analisa é a pacífica jurisprudência. Veja-se o julgado a seguir colacionado,
in verbis:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.
As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso
(fls. 424/426). 2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos
, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes
(...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Ademais, c
onforme a vasta e consolidada jurisprudência, a alegação de eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual
para que seja conhecida em sede de apelação
há que ser feita no momento adequado e oportuno - em alegações finais -,
e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade ao longo da instrução processual e sequer em alegações finais, momento processual adequado, não havendo como ser conhecido e provido este ponto do apelo.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

A nulidade de algibeira é uma espécie de nulidade oportunista - ocorre quando a defesa deixa de arguir uma nulidade processual no momento em que é detectada para apresentá-la, por critérios de oportunidade e de conveniência, em situação processual que lhe seja mais favorável, como no caso dos autos.

Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a nulidade de algibeira:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22, DJe de 4/10/22).

Inexiste ilegalidade no acórdão do Tribunal a quo que julgou preclusas a nulidade da citação por edital e as delas decorrentes (produção antecipada de provas - sentença), pois não cabe, na via eleita, suscitar vício atingido pela preclusão, sob pena de se admitir a "nulidade de algibeira". (
AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23
, DJe de 26/5/23.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade processual, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, pois não pode se utilizar de nulidade de algibeira com o fito de desconstituir o édito condenatório, sendo conveniente salientar que
o art. 226 do CPP afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso em apreço ante as circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva,
não sendo o fato de o corréu não ter sido reconhecido, e em consequência absolvido, razão,
per se
, para absolvição do ora apelante, não havendo que ser dado provimento a este ponto do apelo.

Do decote da majorante do uso de arma de fogo

Pretende o apelo que se exclua da condenação a majorante do uso de arma de fogo, sob a alegação de que a arma não foi encontrada e periciada, não restando comprovada sua utilização e tampouco sua capacidade lesiva, bem como que não restou comprovado, por qualquer outro meio além do relato da vítima, que a ação se deu sob o uso de tal artefato.

Não advém razão ao apelo.

Além de haver o relato firme e conciso da vítima acerca da forma como se deu o crime, afirmando ter sido rendida pelo apelante em seu local de trabalho, tendo ele lhe exigido que entregasse a chave de sua motocicleta, a arma de fogo foi apreendida e periciada, como se comprova dos autos, não havendo como se dar razão ao apelo, que se mostra totalmente improcedente, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, sendo a perícia, portanto, prescindível à comprovação da prática do crime mediante uso de arma de fogo, bastando a tal comprovação a palavra da vítima que, como já demonstrado, afirmou a utilização de arma de fogo pelo ora apelante, como se comprova do depoimento colhido nos autos, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, não havendo como se excluir a majorante do tipo, como pretendido pela defesa.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelos depoimentos firmes e concisos da vítima, assim como do policial ouvido em Juízo, bem como pela confissão extrajudicial, que o ora apelante praticou o crime de roubo em companhia de terceiros e que para tanto foi utilizada arma de fogo, não há que se falar em decote das majorantes uma vez que, como ao norte demonstrado, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para atestar a incidência da referida majorante, sendo de extrema relevância a tal comprovação a palavra da vítima, assim como quanto ao concurso de pessoas, não havendo como se promover o pretendido decote da majorante da sentença, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Da Dosimetria

Alega o apelo que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, cominou a pena em patamar acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime ante o fato deste ter se dado em concurso de agentes, mas que tal elemento configura causa de aumento da pena e com tal só há que ser utilizado na terceira fase da dosimetria, e que sua utilização na primeira fase configura
bis in idem
, requerendo reavaliação da dosimetria para afastamento de tal valoração negativa e redução da pena base ao mínimo legal.

Não advém razão ao apelo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que na presença de mais de uma majorante do tipo uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, não configurando tal proceder qualquer ilegalidade ou bis in idem se não utilizada a mesma majorante também na terceira fase, como causa de aumento, o que efetivamente não ocorreu no caso em espeque, tendo o sentenciante assim afirmado em sua decisão,
in verbis
:

“Quanto às
circunstâncias
do crime verifico que destoam do esperado. Isso porque o delito foi praticado com a incidência de 2 causas de aumento de pena, quais sejam concurso de agentes e do uso de arma de fogo. Nesse sentido, valoro negativamente essa circunstância, tendo em vista que na terceira fase da dosimetria aplicarei o art. 68, do CP, ou seja, será valorada apenas uma causa de aumento de pena.

(...)

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Portanto, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não se faz presente nenhuma causa de diminuição de pena.

Presente, todavia, as causas de aumento do art. 157, §2º, I e II, consistentes no crime praticado em concurso de agentes e do uso de arma de fogo.

Todavia, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 68, do CP, o qual dispõe que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3, especialmente pelo fato de que a primeiro foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, o que resulta na pena de 6 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.”

Constata-se, portanto, que não utilizou o magistrado, na terceira fase da dosimetria, a majorante do concurso de agentes em desfavor do ora apelante, não havendo que se falar em
bis in idem
, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si . 2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023
)

No que concerne ao pedido de aplicação da atenuante da primariedade do apelante, tem-se este como totalmente improcedente, pois tal circunstância não configura atenuante, nos termos do art. 65, do CP.

De igual forma não prospera o pedido de redução do percentual de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria.

O dispositivo legal, art. 157, § 2º, I, determina que a pena do crime de roubo pode ser aumentada de 1/3 até metade se o crime é praticado com uso de arma de fogo, tendo o magistrado se utilizado do percentual de 1/3, mínimo legal, não havendo que se falar em qualquer irregularidade, arbitrariedade e/ou excesso de pena, como bem observou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“A defesa pugna pela redução da fração de aumento, no entanto, a julgadora fixou a fração de aumento em seu patamar mínimo, ou seja, 1/3 (um terço), motivo pelo qual o pleito é inócuo.”

Quanto ao pedido de redução do valor cominado a título de pena de multa, sob a alegação de que este se mostra desproporcional e indevido, tal também não prospera, se mostrando o
quantum
alcançado em sentença, 16 dias multa, proporcional à pena ao final cominada, tendo o sentenciante escorreitamente procedido ao promover sua elevação em conformidade com os percentuais de aumento aplicados à pena.

Quanto ao pleito derradeiro, para que se conceda ao ora apelante gratuidade processual em razão de sua hipossuficiência econômica, bem como por ter sido representado por membro da Defensoria Pública, tem-se que este não prospera.

A sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão singular, pois ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, ou mesmo que assistido pela Defensoria Pública, caso dos autos, não faz
jus
a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação
, ressaltando ainda que tal matéria é atinente ao Juízo da Execução penal, por ser o competente para decidir sobre o assunto.

Neste sentido é remansoso o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157 § 2º-A DO CP. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXADO O PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Destaca-se que não há previsão no ordenamento jurídico para a exclusão ou redução da pena de multa em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa. In casu, verifico que os dias-multa já foram arbitrados no valor mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante fls. 220, tornando-se inviável a sua redução, em observância ao Art. 49, caput e § 1º do CPB. 2.
No que concerne ao pleito de afastamento das custas processuais, também verifico que não assiste razão ao recorrente, posto que se trata de matéria atinente ao Juízo de Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança de situação econômico-financeiro do condenado, entre a data da condenação e a execução do título judicial
. 3. Ao expressar sua convicção sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente, vejo que o juízo a quo levou em consideração a confissão do réu, sendo, portanto, incontestável a necessidade de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP em favor do recorrente, em observância à Súmula 545 do STJ. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.(TJ-AM - APR: 06325261420228040001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1)
CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Tem-se, portanto, que a questão atinente às custas processuais deverá ser analisada, em momento oportuno, pelo Juízo da Execução, pois é o competente para analisar a situação econômica do réu ao fim do cumprimento da pena, ficando, por ora, somente suspensa a cobrança, razão pela qual nego provimento ao pedido, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de
fevereiro
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026